Tribunal: TCU
Processo: 027.710/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9822/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.710/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Jose Seabra de Melo (XXX.141.564-XX); Halline Iale Barros Henriques (XXX.443.134-XX); Maria Clara Bezerra Tenorio Cavalcanti (XXX.601.624-XX); Marina Gondim Ernesto de Melo (XXX.192.434-XX); Nelmara Sousa e Silva (XXX.069.664-XX); Rayssa Burity de Farias Silva (XXX.273.694-XX); Roberta Albino da Costa Lins (XXX.592.244-XX); Tulio Henriques Costa (XXX.374.564-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.